Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706817-72.2020.8.07.0000 Agravante Marta Lúcia de Souza Messias Agravado Distrito Federal e Eduardo Messias de Souza Nunes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados às págs. 1 e seguintes do ID 22801173 pela Agravante. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator